Tribunal: TCU
Processo: 039.417/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 642023, modalidade Pregão e Uasg 987581 (Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas e Eco Ponto (Lote 01 - Biodigestores Anaeróbicos))

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2024-TCU-Plenário Em exame, denúncia referente supostas inconformidades na condução do pregão eletrônico 64/2023, homologado em 13/11/2023, realizado pelo município de Guaraniaçu/PR. Considerando as análises contidas na instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peça 11), especialmente quanto aos riscos para a entidade e à materialidade e à relevância dos fatos noticiados na denúncia; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento no art. 143, III, 234, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da inicial como denúncia, considerar prejudicada a continuidade do exame da matéria, expedir as comunicações constantes do subitem 1.8 deste acórdão, levantar o sigilo dos autos, exceto das informações pessoais do denunciante, e arquivar o processo, dando ciência desta deliberação ao aos interessados. 1. Processo TC- Processo 039.417/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Município de Guaraniaçu/PR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Não há. 1.8. encaminhar cópia dos autos ao município de Guaraniaçu/PR e à sua controladoria, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos tratados nos autos.